Tribunal: TJDFT
Processo: 0753495-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753495-09.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, M. L. O. B. AGRAVADO: KALITA RANIELLY FERREIRA CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KELLY CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA e MARIA LUIZA OLIVEIRA BARBOSA, representadas por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por KALITA RANIELLY FERREIRA CAMARGO: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por KELLY CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável. Intimado, o impugnado se manifestou nos autos. No mérito, rechaçou os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Nesse passo, vê-se que houve o bloqueio/penhora do valor total de R$ 1.701,38, efetivada nas contas da Executada (ID 214586140). Na sequência, a parte executada juntou documento referente à recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 806,48, comprovando a impenhorabilidade da quantia referente à pensão por morte em seu favor. Todavia, desincumbiu-se de seu ônus e não juntou documentos que comprovassem a impenhorabilidade do valor remanescente de R$ 894,90. Ante o exposto, conheço da impugnação, posto que tempestiva e, no mérito, resolvo: a) Determino a desconstituição da penhora/bloqueio do valor de R$ 806,48 (oitocentos e seis reais e quarenta e oito centavos), referente à verba de natureza alimentar. b) Mantenho a constrição incidente sobre o saldo remanescente no valor de R$ 894,90 (oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Preclusa esta Decisão; a) em favor da Executada, expeça-se o competente alvará de levantamento do valor de R$ 806,48 (oitocentos e seis reais e quarenta e oito centavos); b) em favor da parte Exequente, expeça-se alvará do valor de R$ 894,90 (oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Para efetivação da medida, intimem-se as partes para que indiquem os respectivos dados bancários.” As Agravantes sustentam que “o ganho oriundo de trabalho autônomo é revestido do manto da impenhorabilidade”. Salientam que “os valores depositados em contas bancárias de até 40 salários mínimos, mesmo a conta sendo conta corrente”. Acrescentam que “o valor penhorado revela-se insignificante para saldar a dívida de R$ 6.305,22”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que “não seja expedido alvará de levantamento ou transferência do valor penhorado, até o julgamento do mérito recursal, com vistas, pois, a salvaguardar o resultado útil do recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “declarar impenhoráveis os valores, id Num. 214586140, no valor de R$ 894,90 (oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), diante das circunstâncias especiais do caso em tela, para salvaguardar a dignidade da Executada e de sua família”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão o levantamento da quantia bloqueada, ou seja, por seu próprio teor não haverá liberação antes do julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator